Tribunal: TJSP
Processo: 1023484-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Mandado de Segurança no qual a impetrante busca obstar o indeferimento de licença sanitária para atuar como prestadora de serviços médico-hospitalares. Sentença que denegou a segurança. Recurso da impetrante. Inadmissibilidade. Existência de impedimento legal para a obtenção de licença sanitária quando há dois estabelecimentos funcionando no mesmo endereço. Presunção de legitimidade e veracidade

Ementa:
Mandado de Segurança no qual a impetrante busca obstar o indeferimento de licença sanitária para atuar como prestadora de serviços médico-hospitalares. Sentença que denegou a segurança. Recurso da impetrante. Inadmissibilidade. Existência de impedimento legal para a obtenção de licença sanitária quando há dois estabelecimentos funcionando no mesmo endereço. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmado por prova pré-constituída. Não demonstrada violação de direito líquido e certo da impetrante. Recurso desprovido.